Tribunal: TCU
Processo: 002.198/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 10432023, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 175027 (Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PROVEDORAS DE REDES DE VALOR AGREGADO - VAN, VISANDO A PRESTAÇÃO DE TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI- ELETRONIC DATA INTERCHANGE), COMPACTADOS E DESCOMPACTADOS)

Inteiro teor:
Acórdão 1001/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1043/2023-5688, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, visando contratar empresas provedoras de redes de valor agregado (VAN), para serviços de troca eletrônica de dados compactados e descompactados entre a Caixa e seus clientes (peça 9, p. 8, e peça 11, p. 12) Considerando o parecer da unidade instrutiva (peças 22 a 24), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Zest Tecnologia Ltda, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.198/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; William Acácio Ayres Angola (38285/OAB-DF) e Andre Viveiros Araujo, representando Zest Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Credenciamento 1043/2023-5688, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. informação do motivo adicional de inabilitação da empresa ora representante (impedimento indireto gerado pela empresa ATP Tecnologia e Produtos S/A), sem lhe oportunizar o correspondente direito ao contraditório, desatendendo ao disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica, (peça 22), que fundamentou este acórdão, à Caixa Econômica Federal e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.3. determinar o arquivamento dos presentes autos.